Tribunal: TJSP
Processo: 1029881-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO POR EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA IRREGULAR À REQUERENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029881-69.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOANA D ́
ARC BRAGA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GILBERTO TANOS
NATALINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029881-69.2018.8.26.0100 -Voto no 4715
2
RECORRENTE: JOANA D'ARC BRAGA DA COSTA
RECORRIDO: GILBERTO TANOS NATALINI
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: DANIEL SERPENTINO
ORIGEM: 12a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1029881-69.2018.8.26.0100
VOTO No 4715
EMENTA:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIO
DE
GESTÃO
POR
EX-SECRETÁRIO
MUNICIPAL

INEXISTÊNCIA
DE
IMPUTAÇÃO
DE
CONDUTA IRREGULAR À REQUERENTE DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 A autora ingressou com ação de indenização em face do
requerido alegando, em síntese, que ele exerceu o cargo de Secretário Municipal
do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, no período em que ela ali trabalhava e
que, ao deixar o cargo, o requerido encaminhou à Controladoria Geral do
Município relatório de sua atividades à frente da Secretária, apontando a
existência de irregularidades que encontrara, com indicação do nome da autora e
de outros servidores. Aduz que o requerido deu publicidade ao ofício junto à
imprensa. Alega que exercia cargo em comissão e foi demitida sem justificativa e
depois mencionada no ofício que apontava as supostas irregularidades, fato que
causou constrangimento moral, especialmente porque teve seu nome apontado
em reportagem televisiva e várias outras matérias jornalísticas.
O réu contestou a ação negando a prática de ilícito e
buscando a improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029881-69.2018.8.26.0100 -Voto no 4715
3
A r. sentença de fls. 621/626 julgou a ação improcedente,
afastando a revelia por considerar escusável o erro de haver sido juntada a
contestação em outro processo, fundamentada na ausência de ilicitude.
Inconformada, recorre a autora, defendendo a aplicação da
revelia. Pede a procedência da ação aduzindo que o réu lhe imputou a prática de
ilícitos e causou dano moral.
Nas contrarrazões o requerido pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2
A r. sentença relevou corretamente o equívoco da
juntada de contestação em outro processo, o que não traz qualquer prejuízo à
autora.
A ausência de contestação ou a sua apresentação
intempestiva que se equivalem não encerra necessariamente a aplicação dos
efeitos da revelia.
A presunção legal de veracidade dos fatos alegados na
inicial em face da revelia é relativa e não absoluta, podendo o juiz, apreciando as
provas dos autos, mitigar a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil,
julgando a causa de acordo com o seu livre convencimento.
Neste sentido, Theotonio Negrão in "Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", 41a edição, ed. Saraiva 2009, anota no
comentário de número 6:
Art. 319:6. “O efeito da revelia não induz procedência do pedido e
nem afasta o exame de circunstâncias capazes de qualificar os fatos
fictamente comprovados” (RSTJ 53/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029881-69.2018.8.26.0100 -Voto no 4715
4
Assim, ainda que se afastasse a contestação apresentada,
disso não decorreria a automática procedência da demanda.
Veja-se que a resposta apresentada pelo réu não teve
qualquer influência na decisão da causa, visto que o MM. Juiz analisou os fatos a
partir da documentação e narrativa constante da inicial.
Afasta-se
a
fundamentação
da
autora
baseada
exclusivamente na aplicação dos efeitos da revelia no presente caso, que não
determina, por si só, o acolhimento integral do pedido.
O relatório de fls. 32/35 e a sua divulgação é que ensejaram
o pedido feito na inicial, diante de inegável exibicionismo informativo a que se
prestou.
Nada obstante o inegável uso para promoção pessoal e a
falta de estilo na redação, não se vislumbra imputação de fatos à requerente que
possam ensejar a condenação à indenização.
De fato, como menciona o MM. Juiz, a prestação de contas
e a tomada de providências era obrigação do gestor e ainda que o relatório tenha
tomado o tom de queixume daquele que perdera a condição de secretário, como
se constata também das reportagens trazidas aos autos, não se encontra
conduta voltada à afetação da personalidade da autora.
Não houve imputação de ilícitos ou irregularidade à autora,
que apenas figurou como um dos servidores realocados, substituídos ou
exonerados durante a administração do réu.
A r. sentença analisou de forma correta a lide e fica mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029881-69.2018.8.26.0100 -Voto no 4715
5
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C., os honorários fixados na
sentença ficam modificados para 15% do valor da ação, observada a gratuidade.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR